Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741726-04.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 64648976) da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703777-57.2022.8.07.0018 – ids. 207505846 e 210294698 – EmD rejeitados) que indeferiu o pedido de expedição de RPV com base na Lei-DF 6.618/2020, pois o título exequendo transitou em julgado em 11/03/2020, antes da publicação daquela lei (19/06/2020). Alega que a citada lei foi declarada constitucional (RE 1.491.414), não havendo óbice para a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, cancelando-se o precatório expedido, 0743743-47.2023.8.07.0000, sobretudo porque é necessário observar o CPC 926. Afirma que aquela lei possui natureza processual, sendo aplicável aos processos em curso (CPC 14 e LINDB 6o), não incidindo a tese firmada no REsp. 729.107 (Tema 792). Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja ordenada a expedição de RPV para pagamento do valor que não ultrapasse o teto de 20 salários-mínimos. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator